Tribunal: STJ
Processo: 5001837-20.2019.4.03.6143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2481663 - SP (2023/0364133-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSEPH GERARDUS MARIA ELTINK
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC029924
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR
RURAL. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ. INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1.Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o
entendimento de que, mesmo nas hipóteses de contribuintes inscritos na Receita
Federal como contribuintes individuais, ocorre a incidência da contribuição para o
salário-educação quando for o caso de produtor rural pessoa física com Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), como se verifica no caso concreto.
3. Não há falar em modificação da conclusão adotada na instância ordinária
diante da sua consonância com a jurisprudência do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49488455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: dd56bd69-bda3-477f-a1db-f2d945f68ca0

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: dd56bd69-bda3-477f-a1db-f2d945f68ca0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2481663 - SP (2023/0364133-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSEPH GERARDUS MARIA ELTINK
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC029924
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR
RURAL. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ. INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1.Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o
entendimento de que, mesmo nas hipóteses de contribuintes inscritos na Receita
Federal como contribuintes individuais, ocorre a incidência da contribuição para o
salário-educação quando for o caso de produtor rural pessoa física com Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), como se verifica no caso concreto.
3. Não há falar em modificação da conclusão adotada na instância ordinária
diante da sua consonância com a jurisprudência do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSEPH GERARDUS MARIA
ELTINK da decisão de minha relatoria de fls. 597/599.
A parte recorrente reafirma a existência de negativa de prestação
jurisdicional, bem como alega que "a jurisprudência deste Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, em interpretação aos artigos 15 da Lei no 9.424/1996 e 1o, § 3o, da Lei no 9.766
Documento eletrônico VDA48286465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:35
Código de Controle do Documento: ae9593e7-2129-437d-927b-1b9b28df14b7

/1998, em nenhum momento determinou que a sujeição passiva do produtor rural
pessoa física à contribuição ao Salário-Educação estaria atrelada simplesmente à
existência ou não de cadastro no CNPJ" (fl. 611).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme assentado na decisão monocrática, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que "a contribuição para o salário-
educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas
individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou
rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96,
regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006" (REsp
1.162.307/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de
)
3/12/2010 .
esse contexto, as Turmas integrantes da Primeira Seção do STJ firmaram
N
a orientação segundo a qual o produtor rural pessoa física, quando inscrito no CNPJ,
sujeita-se à incidência da contribuição. Precedentes: AgInt no REsp 1.786.468/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no
26/6/2019
AREsp 883.529/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
de
; REsp 1.743.901/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
30/5/2019
DJe de
; EDcl no AgInt no REsp 1.719.395/SP, relator Ministro Herman
3/6/2019
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; e AgInt nos EDcl no AREsp 824.665
22/4/2019
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 17/3/2020 .
Com o mesmo entendimento:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
DESTINADA AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL. PESSOA
FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que, mesmo em
se tratando de contribuintes inscritos na Receita Federal como contribuintes
individuais, ocorre a incidência da contribuição para o salário-educação
quando for produtor rural pessoa física com CNPJ.
Somente nos casos de produtor rural pessoa física desprovido de
CNPJ é que esta Corte tem afastado a incidência do salário-educação.
2. Entretanto, o acórdão recorrido não merece reforma, haja vista o
Tribunal de origem não ter se pronunciado sobre se o recorrido, produtor
Documento eletrônico VDA48286465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:35
Código de Controle do Documento: ae9593e7-2129-437d-927b-1b9b28df14b7

rural pessoa física, possui inscrição no CNPJ. Dessarte, a revisão no
julgado, para se demonstrar a existência de tal inscrição, viola o teor do
enunciado insculpido na Súmula 7 do STJ.
3. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.847.350/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2019
12/5/2020

Ademais, consta do acórdão recorrido que o recorrente possui inscrição no
CNPJ, "sendo de rigor, portanto, reconhecer a correspondente sujeição passiva à
contribuição ao FNDE" (fl. 346).
Verifico, portanto, que inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código
de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:35
Código de Controle do Documento: ae9593e7-2129-437d-927b-1b9b28df14b7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.481.663 / SP
Número Registro: 2023/0364133-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018372020194036143
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSEPH GERARDUS MARIA ELTINK
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC029924
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSEPH GERARDUS MARIA ELTINK
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC029924
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49466842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:22
Código de Controle do Documento: 47264c99-ee60-4c0f-afb6-f7ccb3dc8ff9

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:22
Código de Controle do Documento: 47264c99-ee60-4c0f-afb6-f7ccb3dc8ff9